Tribunal: STF
Processo: Rcl 41353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. SÚMULA VINCULANTE 10. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001135-78.2010.5.05.0019.
    2. A parte reclamante sustenta que, ao reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pela condenação ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços, a autoridade reclamada negou vigência ao § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, vulnerando a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Defende, ainda, violação do que decidido (i) na ADC 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a vedar a responsabilização subsidiária da Administração Pública, bem como (ii) no RE 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Aponta usurpação de competência, ao arguir que o Tribunal Superior do Trabalho obstou a competência do Supremo Tribunal Federal para proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional acerca do tema.
    3. Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 23).
    5. Conquanto citada para apresentar contestação, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 25).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste tanto na desobediência à Súmula Vinculante nº 10 quanto na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG. 
    3. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida em 31.3.2020 (edoc. 03, fl. 160):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal por meio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento em todos os seus temas e desdobramentos. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Consta da ementa do acórdão recorrido, o qual foi mantido, após juízo de retratação, pela 1ª Turma do TST:
    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. No julgamento da ADC 16 o STF pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, mas não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada a culpa in eligendo e in vigilando, pronúncia dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos. Nesse sentido foi editado o item V da Súmula 331/TST, segundo o qual "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". Na hipótese, depreende-se do acórdão regional que a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora de serviços, hipótese rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16. Com efeito, ao exame do caso concreto, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviços face à sua omissão em fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando. 
    Nesse contexto, a decisão regional está em harmonia com o verbete sumular transcrito, a atrair a incidência do art. 896, § 4º, da CLT e a aplicação da Súmula 333/TST como óbices ao conhecimento do recurso de revista e, consequentemente, ao provimento do agravo de instrumento. Aplicação da Súmula 126/TST. (...)’
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246), fixou a tese no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Consta da ementa do referido julgado: [...]
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, resta inviabilizada a admissibilidade do recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”
    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que os autos se encontram sobrestados, desde 12.3.2021, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (RE 1298647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1118).
    5. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário.
    6. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    7. Ainda que superado o óbice, melhor sorte não assistiria o estado reclamante. 
    8. No julgamento da ADC nº 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
    9. Também resultou destacado que o aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico. 
    10. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    11. Por seu turno, o comando da Súmula Vinculante nº 10 obriga que, na análise de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    12. Da análise da decisão reclamada, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região consignou que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora reclamante decorre de omissão desta no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas relativas à cessão de mão de obra.
    13. Consignada pela Corte de origem a culpa da tomadora de serviços em razão de omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, não se excogita afronta à ADC nº 16, ao RE nº 760.931-RG ou ao comando da Súmula Vinculante nº 10. 
    14. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    15. A propósito, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado. 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 3. Embargos de declaração rejeitados. [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019)
    16. A ratificar essa intelecção, observo que o debate sobre o ônus da prova em eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública é, hoje, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118), confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    17. Demais disso, à luz das premissas de origem, não se trata de responsabilização automática do ente público, tampouco de ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas de efetiva análise da culpa do ente público pelo descumprimento do dever de fiscalizar o adimplemento das verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços.
    18. Dessa forma, tendo o Tribunal de origem assentado, na decisão reclamada, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, por oportuno, os seguintes jugados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. III – No caso, o ato reclamado não responsabilizou subsidiariamente o reclamante de forma automática, e, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246). IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a reclamação com a finalidade de reexame do conjunto fático-probatório consignado nos autos do processo na origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios”. (Rcl 40321 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2021)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16; NO RE 760.931-RG/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT. Assim, não há falar em usurpação de competência. II - O Tribunal reclamado responsabilizou subsidiariamente o agravante, por entender caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. III - A atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença da culpa in vigilando da Administração. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. IV – Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. V - Esta Suprema Corte, ao analisar a ADC 16/DF e o RE 760.931-RG/DF, não determinou regra relativa à questão processual sobre a distribuição do ônus da prova nem estabeleceu limites para a sua apreciação. Precedentes. VI - O Tribunal reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, não ocorrendo violação da Súmula Vinculante 10. VII - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40665 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16, tampouco a tese de julgamento do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral. 3. É incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39523 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 20895 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2019) 
    19. Anoto, igualmente, os seguintes julgados: AgR-Rcl 14.048 (DJe 02.02.2015) e AgR-Rcl 17.831 (DJe 02.02.2015), da lavra do Ministro Luiz Fux; AgR-Rcl 12.634 (DJe 13.10.2015), em que Relator o Ministro Roberto Barroso; e AgR-Rcl 21.162 (22.9.2015) e AgR-Rcl 21.495 (DJe 15.10.2015), da relatoria do Ministro Edson Fachin.
    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora